Tribunal: TJDFT
Processo: 0715347-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. INCABÍVEL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO. O valor indenizatório deve ser arbitrado com moderação e proporcionalidade ao dano causado, a fim de que não se estimulem reparações além do razoável e enriquecimento indevido. Constatando-se que os danos sofridos pelo autor não desbordam de casos semelhantes ao dos autos e, considerando que o valor fixado na origem afigura-se razoável para o atendimento à função repressiva, pedagógica e compensatória dos danos morais, não há que falar em majoração da indenização. Constatada a fixação dos honorários de sucumbência em valor razoável para a complexidade da causa, o trabalho realizado, o lugar da prestação dos serviços e o grau de zelo profissional, impõe-se a manutenção do percentual arbitrado.